Tribunal: STF
Processo: ADI 3281
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESCLARECIMENTO QUANTO AO ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO AO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. A declaração de inconstitucionalidade está limitada ao conteúdo do pedido formulado na petição inicial, no caso, a redação conferida pela Lei 14.938/2003 ao art. 98, parágrafo único, ao art. 116, § 2º, e aos itens 4.1 e 4.2 da Tabela A e item 3.1 da Tabela B, da Lei Estadual 6.763/1975.



    2. Embargos Declaratórios acolhidos.